Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717092-25.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES RECORRIDO: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, PHILIPP CHAVES CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ART. 98 DO CPC C/C ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. O simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa que milita, tão somente, em favor da pessoa natural, consoante se denota do § 3o do art. 99 do CPC. Portanto, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. 2. Os documentos colacionados nos autos demonstram que a pessoa jurídica embargada possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, não fazendo jus, portanto, ao beneplácito da gratuidade de justiça, consoante disciplinado no art. 98 do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. 3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 98 e 99, todos do CPC, sustentando preencher todos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 6o, 98 e 99, todos do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “A convicção da origem acerca da ausência de demonstração da hipossuficiência econômica não prescindiria do reexame do arcabouço fático-probatório, providência vedada na via eleita, ante a previsão contida na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009